Tribunal: TJMT
Processo: 1011621-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011621-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0006-09 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011621-62.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA – MÉRITO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEFINIDOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR NO VALOR HOMOLOGADO– DÍVIDA CONSIDERADA QUITADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES NEGADO – RETENÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AJUIZADO PELOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – IMEDIATO LEVANTAMENTO –PRECLUSÃO DA AGRAVANTE PARA SE INSURGIR CONTRA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1011621-62.2021.8.11.0000,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA – MÉRITO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEFINIDOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR NO VALOR HOMOLOGADO– DÍVIDA CONSIDERADA QUITADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES NEGADO – RETENÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AJUIZADO PELOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – IMEDIATO LEVANTAMENTO –PRECLUSÃO DA AGRAVANTE PARA SE INSURGIR CONTRA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela recorrente, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Se o executado apresenta seus cálculos do quanto devido, apurados de acordo com os critérios definidos em anterior agravo de instrumento, age com acerto a decisão que homologa os valores e dá por quitado o débito reclamado na ação executiva, em razão do depósito judicial da referida quantia.

Revela-se possível a retenção do valor depositada em juízo pelo agravado, em razão de Cumprimento de Sentença de Honorários de sucumbência ajuizado por seus patronos, bem assim o levantamento do valor, frente a inércia da recorrente em impugnar os valores reclamados pelo advogado do agravado”.

Sustenta omissão no acórdão no que tange a necessidade de novo cálculo, porque no cálculo apresentado pelo embargado e homologado, o início da correção monetária e juros moratórios diverge do que fora determinado na Exceção de Pré-Executividade, além de que tais matérias sequer foram objeto do anterior RAI 1006606-83.2019 e não foram acrescidos os honorários advocatícios contratuais de 20%, o que acarreta prejuízos à embargante.

Sustenta que não há falar em preclusão em relação a retenção de R$164.919,59, objeto de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, porquanto a inexatidão de cálculo se trata de erro material que não se sujeita à preclusão e pode, assim, ser sanado a qualquer tempo (artigo 494, I, do CC).

Reclama que tanto a decisão agravada como o acórdão ficaram omissos acerca de quais seriam os equívocos no cálculo apresentado pela embargante.

Diz que há omissão acerca do disposto no artigo 5o e 77, IV, ambos do CPC, porque é dever das partes comportar-se com boa-fé e cumprimento às decisões judiciais, o que não é observado pelo embargado. Aduz, ainda, que o Magistrado deve prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça (artigo 139, III, do CPC).

Diz que o cálculo do embargado diverge do título, acarreta o enriquecimento ilícito do agravado e viola a coisa julgada, porque demonstrado que os parâmetros do cálculo homologado contrariam aqueles já decididos em juízo.

Requer sejam sanadas as supostas omissões, bem assim prequestiona os artigos 5o, art. 77, inc. IV, art. 139, inc. III, art. 494, inc. I, todos do Código de Processo Civil, art. 884, § único, do Código Civil e Artigos 3o, inc. I e 5o, inc. XXXVI, ambos da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011621-62.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostas omissões, ao fundamento de que o acórdão teria deixado de
analisar questões que, se corretamente enfrentadas e decididas, culminariam no provimento do agravo.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão.

A controvérsia examinada no acórdão cuidou exatamente de saber se agiu com acerto a decisão agravada ao considerar correto o cálculo apresentado pelo embargado, o que acarretou na extinção da execução, frente ao pagamento.

Destaca-se, acerca da planilha de cálculos apresentados pelo embargado e a observância ao que fora determinado na atualização do débito, expressamente o acórdão entendeu que:

“...
Com o trânsito em julgado do recurso,
em 24-8-2020,
o devedor agravado apresentou sua planilha de cálculos em que considerou os parâmetros do RAI
1006606-83.2019
, e realizou o pagamento de
R$217.549,63
, a saber (id
41122771 na origem)
:

a)

base de cálculo de
R$62.373,51
atualizado pelo INPC de 31-03-2003 à 24-8-2020, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do CC), que somaram o total de
R$129.792,51;

b)

abatimento de
R$30.000,00
, na data de 14-8-2005 em que o valor da dívida atualizada era de R$71.644,22, cujo saldo devedor da execução era de
R$41.644,22;

c)

abatimento de
R$1.954,01
, valor penhorado na conta do executado em 21-03-2016, data em que a dívida executada era de
R$76.221,44. “

A forma de apuração do débito pelo embargado encontra ressonância no julgamento do anterior agravo de instrumento no 1006606-83.2019, planilha de evolução do débito (
id 41122771 2a parte - Processo 751 na origem)
,
cuja conclusão lógica, afasta os argumentos de incongruências e erros suscitados pela ora embargante
.

Bem por isso, decidiu-se que “
agiu com acerto a decisão recorrida ao homologar o cálculo apresentado pelo agravado, porquanto da análise das planilhas e forma de cômputo, atendeu os limites postos no referido acórdão”.

Por fim, acerca da retenção do valor de
R$164.919,59
, objeto do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelos advogados do agravado (id45988195 na origem), igualmente ficou decidido que mesmo depois de intimada para se manifestar, a ora embargante
“se limitou a postular a apresentação do cálculo atualizado, é dizer, não se insurgiu contra os valores reclamados pelo credor, cujo cálculo, aliás, já constava no processo, tanto que a referida intimação teve a finalidade supra.
”

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, a matéria restou suficientemente analisada em conjunto com todo acervo probatório e critérios definidos para apuração do
quantum
devido pelo embargado.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de teses da embargante.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presença de omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021